Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-57.2018.8.11.0059
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000235-57.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IZABELA ALVES MOURA - CNPJ: 13.374.287/0001-61 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA – RÉ REVEL REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a parte ré ter sido revel e representada por curador especial não possui o condão de afastar a condenação ao pagamento das verbas da sucumbência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 1000235-57.2018.8.11.0059

APELANTE:
IZABELA ALVES MOURA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por IZABELA ALVES MOURA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. (proc. n. 1000235-57.2018.8.11.0059), julgou procedente o pedido para constituir como título executivo judicial a Cédula de Crédito Bancário n. 398.904.773, condenando a Embargante/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, aduz, em síntese, a necessidade de afastamento da condenação em honorários sucumbenciais do réu revel representado por curador especial, haja vista que “
Punir a parte assistida com o pagamento de honorários por uma defesa que ela não requereu e que foi exercida por imposição do sistema de justiça, apenas para garantir a formalidade do ato, é contraditório
”.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença no ponto indicado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 315048938).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se
de Apelação interposta por IZABELA ALVES MOURA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. (proc. n. 1000235-57.2018.8.11.0059), julgou procedente o pedido para constituir como título executivo judicial a Cédula de Crédito Bancário n. 398.904.773, condenando a Embargante/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em que pese as alegações recursais, o recurso não comporta acolhimento.

Com efeito, é cediço que, em atenção ao princípio da causalidade, deve a parte vencida arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Aliás, para a imposição das verbas da sucumbência, a legislação processual civil exige apenas que a parte seja vencida, inexistindo qualquer ressalva aos casos de revelia ou representação por curador especial.

Logo, embora não se desconheça entendimento em sentido contrário, o fato de a parte ré ter sido revel e representada por curador especial não possui o condão de afastar a condenação ao pagamento das verbas da sucumbência.

Nesse sentido colaciono é o posicionamento da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. REPRESENTAÇÃO POR CURADOR ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta pela cooperativa autora contra sentença que julgou procedente a ação monitória para constituir título executivo judicial, condenando o réu ao pagamento de R$ 7.186,54, sem impor-lhe custas, despesas processuais e honorários advocatícios em razão de ter sido citado por edital e representado por curador especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o fato de o réu ter sido citado por edital e representado por curador especial afasta sua condenação nas verbas sucumbenciais, nos termos do art . 85, § 2o, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A nomeação de curador especial não implica, por si só, concessão automática da justiça gratuita, não podendo ser presumida a incapacidade econômica do réu. O fato de o réu ter sido citado por edital e representado por curador especial não o exime da condenação nas verbas de sucumbência, pois o princípio da causalidade impõe que a parte vencida arca com as despesas do processo . O réu deu causa ao ajuizamento da ação monitória, já que não cumpriu com as obrigações contratuais firmadas com a autora, o que justifica a condenação nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme a legislação processual. A jurisprudência do TJSP é clara ao afirmar que a citação por edital e a representação por curador especial não afastam a responsabilidade pela sucumbência, salvo se o réu for beneficiário da justiça gratuita, o que não é o caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Réu condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o; CC, art. 421 . Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1003221-04.2020.8.26 .0024, Rel. Des. Sandra Galhardo Esteves, j. 09/02/2022 . TJSP, Apelação Cível 1025728-67.2015.8.26 .0562, Rel. Des. Alvaro Passos, j. 20/08/2021. (TJ-SP - Apelação Cível: 10871676620228260002 São Paulo, Relator.: PAULO SERGIO MANGERONA, Data de Julgamento: 06/12/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 06/12/2024)

E deste Sodalício:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL DOS EXECUTADOS – RÉUS REVÉIS REPRESENTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. A despeito de ter sido nomeado curador especial aos executados/embargantes/apelantes (réus revéis), não há como pressupor o estado de miserabilidade dos mesmos, a ensejar a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Lei 1.060/50. Até porque, a hipossuficiência não pode ser presumida. 2. Ademais, ainda que a parte atue sob assistência judiciária, cabe a sua condenação em honorários advocatícios, ocorrendo apenas a suspensão da exigibilidade até comprovação da mudança de condição de necessitado, com prazo prescricional de 05 (cinco) anos para cumprir a obrigação, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0023942-82.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2019, Publicado no DJE 05/09/2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025